Tribunal: STF
Processo: Rcl 76094
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO ALCANCE DA CASSAÇÃO DETERMINADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXPRESSAMENTE CASSA O ATO RECLAMADO APENAS PARA O FIM DE DETERMINAR A APLICAÇÃO À RECLAMANTE DO REGIME DE EXECUÇÃO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de “contestação/manifestação” apresentada por Argilano Teixeira de Araújo contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHO. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387, 437 E 530. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Aponta o interessado que não se opõe ao reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública à reclamante, porém alega que “esta Reclamação foi oriunda a exceção de pré executividade e o acordão não versa somente sobre pedido de reconhecimento das prerrogativas, versa também sobre o reconhecimento do grau de insalubridade atribuído ao beneficiário desta Reclamação”. 



    Pede, assim, “que a matéria de cassação do acordão alcance somente a matéria das prerrogativas de Fazenda Pública, permanecendo as demais decisões”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, recebo a Petição STF nº 24.203/2025 (doc. 15) como embargos de declaração, eis que demanda do órgão julgador esclarecimento acerca do alcance do decisum questionado.



    Nesse sentido, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação determinando expressamente a aplicação do regime próprio da Fazenda Pública à reclamante, sem impactar nos demais pontos decididos pelo órgão de origem. Eis o dispositivo da decisão:



    “Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão proferido, nos autos do Processo nº 0100607-69.2021.5.01.0248, em curso na 8ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, a fim de determinar a aplicação à reclamante do regime de execução próprio da Fazenda Pública, fixado nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530.”



    Como se pode perceber, a decisão impugnada se limita a determinar a aplicação do regime próprio da Fazenda Pública à reclamante, tal qual postulado na inicial.



     Ausente, assim, omissão na decisão embargada, que expressamente se pronunciou sobre a questão apontada pela embargante.



    Ex positis, não havendo omissões ou contradições sanáveis por esta via, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente